Tribunal: TJMT
Processo: 0010527-95.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010527-95.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO ALEX TEIXEIRA - CPF: 018.219.721-20 (APELADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), DANIELA MOMBACH - CPF: 029.407.181-48 (APELADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AOCLJIMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE CHEQUE SEM ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – ART. 17, DA LEI No. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cheque é título de crédito com livre circulação e transmissível mediante endosso, nos termos do art. 17 da Lei no. 7.357/1985.

A ordem de pagamento quando emitida nominalmente a determinado beneficiário somente pode ser descontado por outrem mediante o endosso correspondente e desde que identificados o endossante ou o endossatário.

Do cotejo da documentação coligida, a cártula foi emitida nominalmente à J. L. PADILHA, terceiro estranho à lide, sendo este, portanto, o único legitimado a promover a cobrança/protesto em caso de eventual inadimplência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI contra sentença (ID 114734455 - Pág. 4/5), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos Embargos à Execução no. 0010527-95.2014.811.0015 - Código: 209432, ajuizados em seu desfavor por RENATO ALEX TEIXEIRA e DANIELA MOMBACH, que, por reconhecer a ausência de endosso do cheque, acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa do exequente/embargado, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, bem como condenou a parte embargada ao pagamento de custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões do seu recurso (ID 114734455 - Pág. 14/22), a parte embragada/exequente alega que o emitente, ao transferir o título, postergou seu pagamento fazendo a seguinte anotação “Bom p/ 14/09/2013”, demonstrando que não se trata de uma ordem de pagamento à vista, mas sim, de uma promessa de pagamento, tornando-se título ao portador, evidenciando que não há, no caso específico, necessidade de endosso, até mesmo porque, consoante se infere do verso do título, contém o carimbo da Apelante, demonstrando explicitamente que o cheque fora endereçado para esta.

Frisa que, uma vez realizada a tradição do título executivo (cheque) à Apelante, tem-se que esta, automaticamente, possui o direito de cobrá-lo, pois se trata de um documento que, por si só, já demonstra a obrigação de pagar quantia certa.

Esclarece que, consoante exposto nos autos da Ação de Execução no. 0004601-36.2014.811.0015 - Código: 202128, a Exequente, ora Apelante, é credora dos Apelados de compras de mercadorias realizadas e pagas com o título objeto da deslinde, o qual, por circunstâncias desconhecidas, não fora compensado.

Assevera que não há dúvidas da boa-fé empregada pela Apelante no presente feito, pois, muito embora tenham os Apelados tentado se esquivar da obrigação de pagar quantia certa, a Apelada apenas quer receber a quantia que lhe é devida e que não fora paga voluntariamente por aqueles.

Requer seja provido o recurso, para reformar a sentença, a fim de que não seja o presente feito extinto em virtude da alegação de ilegitimidade ativa realizada pelos Apelados.

Sem contrarrazões da parte apelada, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Constam dos autos que COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0004601-36.2014.8.11.0015 – Código: 202128 em face de RENATO ALEX TEIXEIRA e DANIELA MOMBACH, buscado receber dívida consubstanciada no Cheque no. 000476, do Banco Bradesco, emitido pela 2a executada, em 04/09/2013, pós-datado para 14/09/2013, no valor de R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais), com aval do 1o executado, nominal a “J. L. PADILHA”, o qual fora devolvido pelo motivo 12 (cheque sem fundos).

Citada para pagar o débito atualizado no montante de R$ R$ 8.201,64 (oito mil duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos) em três dias, os executados se quedaram inertes, sem efetuar o pagamento do débito e/ou nomear bens a penhora.

A parte executada ajuizou os Embargos à Execução no. 0010527-95.2014.811.0015 - Código: 209432, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa da embargada/exequente, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte embargada apresentou Impugnação rebatendo a alegação da ocorrência da prescrição, bem como refutando a preliminar de ilegitimidade ativa sob o fundamento de que, em virtude da indicação de pagamento postergado, o título se transformou em uma promessa de pagamento, tornando-se título ao portador, e que, pelo fato de constar o carimbo da empresa embargada no verso do título, resta evidente que o título foi a ela endereçado.

Ao decidir a causa, o Magistrado a quo, visualizando que o cheque foi emitido em favor de beneficiário diverso do autor da execução (J. L. Padilha) e não houve endosso pelo beneficiário no verso do título, entendeu que não tem a exequente/embargada legitimidade para exigir o crédito correspondente, independentemente de se tratar de cheque pós-datado ou de constar seu carimbo, razão pela qual acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa do exequente/embargado e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a parte embargada no pagamento de custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a parte embargada/exequente interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O cheque é um título de crédito não causal, não necessitando de discriminação de sua causa. Entretanto, o princípio da autonomia dos títulos de crédito depende da efetiva circulação. Significa dizer que, estando a cártula ainda com o credor originário, pode-se opor exceções pessoais e discussão da causa debendi subjacente à emissão.

Posto isso, in casu, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque, do cotejo da documentação coligida, o documento fora emitido nominalmente à J. L. PADILHA (ID 114734451 - Pág. 18), sendo este, portanto, o único legitimado a promover a cobrança/protesto em caso de eventual inadimplência do devedor.

Não foge do conhecimento deste magistrado que, nos termos dos arts. 17, 18 e 19, da Lei Federal no 7.357/85, é possível a transmissão do título via endosso, in verbis:

“Art. 17 - O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’', é transmissível por via de endosso.

§1o - O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘'não à ordem’', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§2o - O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art. 18 - O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado.

§1o - São nulos o endosso parcial e o do sacado.

§2o - Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§1o - O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§2o - A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.”

Ademais, é certo não haver palavras imprescindíveis para a realização da transferência, bastando qualquer expressão que demonstre o intento de ceder, o que, a meu ver, não ocorreu nos autos.

A ordem de pagamento quando emitida nominalmente a determinado beneficiário somente pode ser descontado por outrem mediante o endosso correspondente e desde que identificados o endossante ou o endossatário.

Ademais, como consta na cártula, o beneficiário é “J. P. PADILHA”, terceiro alheio à lide, que não condiz com o exequente, o que também implica na inexistência de endosso em preto, específico, para terceira pessoa.

Posto isso, ausente qualquer indicação de endosso, impossível reconhecer a validade da alegada transferência.

Desta forma, restando impossível identificar o alegado endosso no verso da cártula, ônus que cabia ao apelante nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como reconhecer a sua legitimidade ativa para a propositura da lide.

A propósito, a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CHEQUE SEM ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇAMANTIDA. 1. O cheque é título de crédito com livre circulação e transmissível mediante endosso, nos termos do art. 17 da Lei 7.357/1985. 2. Na espécie, os diversos cheques estão desprovidos da assinatura dos beneficiários em seus versos, o que enseja a ilegitimidade ativa de terceiro para cobrar os correspondentes valores. 3. Apelação conhecida e não provida. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime.” (TJ-DF, Apelação Cível no. 0710639.43.2019.8.07.0020, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. IRREGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. - Para conferir o direito sobre o crédito representado na cártula, o endosso deve ser realizado pelo detentor do crédito. - A rubrica no verso da cártula não pode ser interpretada como endosso, vez que impossível identificar, de fato, o endossante, o que leva também a reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora.” (TJ-MG, Apelação Cível no. 1.0000.21.047339-3/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, Julgado em 11/05/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE, NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENDOSSO NO TÍTULO NOMINAL. I - Os cheques constituem título de crédito que indicam ordem de pagamento à vista e que podem ser repassado a terceiros, sendo certo que os títulos "nominais" só podem ser transferidos por endosso do beneficiário. II - O mero portador do título não tem legitimidade para ingressar com a ação monitória, se inexiste nos autos prova da transferência do cheque mediante endosso. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-GO, Apelação Cível no. 5015299-54.2017.8.09.0051, Relator: Des. Sival Guerra Pires, 4a Câmara Cível, Julgado em 03/02/2021)

Logo, não há como prosperar a pretensão do apelante/exequente, eis que patente sua ilegitimidade ativa para a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Atento à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022